Tribunal: TJBA
Processo: 8002581-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002581-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ADRIANO LOPES DE SOUZA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANALYZ PESSOA BRAZ DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO POR TERCEIRIZAÇÃO. EMBASA. EDITAL Nº 01/2022. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DO STF (SL 1.816/BA). OMISSÃO CONFIGURADA. RELEVÂNCIA DO PROVIMENTO REGIONAL. TUTELA PROVISÓRIA. RECONHECIMENTO DA PLAUSIBILIDADE DA PRETENSÃO. ATRIBUIÇÃO EXCEPCIONAL DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ADRIANO LOPES DE SOUZA contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, negou tutela provisória para sua nomeação e posse em concurso da EMBASA regido pelo Edital nº 01/2022, diante de alegada preterição por contratações terceirizadas. O embargante apontou omissões relativas: (i) à decisão superveniente do STF na Suspensão de Liminar nº 1.816/BA; (ii) ao critério regional de provimento estabelecido no edital; (iii) à identidade de funções entre terceirizados e o cargo ofertado; e (iv) à inaplicabilidade do art. 1º, § 3º, da Lei 8.437/1992.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia gira em torno da omissão do acórdão quanto a fato superveniente relevante (decisão do STF) e fundamentos essenciais à tese de preterição arbitrária por terceirização, com possível repercussão sobre a tutela provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado não considerou a SL 1.816/BA do STF, proferida em 14.08.2025, que reconheceu expressamente que a contratação de terceirizados durante a vigência do concurso da EMBASA para funções idênticas configura preterição arbitrária e evasão à regra do concurso. O precedente foi invocado no recurso (ID 88626687) e deve ser enfrentado, nos termos do art. 1.022, II, c/c art. 489, § 1º, VI, do CPC.

4. Também não foi abordado o critério de provimento regional adotado no Edital nº 01/2022, elemento essencial para definir a área de abrangência das contratações e avaliar a preterição no contexto da regionalização. A omissão quanto ao recorte territorial do provimento impacta a análise da identidade funcional e da pertinência territorial.

5. A decisão embargada apresenta coerência interna e não incorre em contradição nem obscuridade. No entanto, deixou de enfrentar elementos supervenientes e relevantes, configurando omissão integrável.

6. A SL 1.816/BA, embora proferida em sede de contracautela, possui efeito orientador sobre causas correlatas, como a presente, em que se discute preterição em certame da mesma estatal (EMBASA) e com base nos mesmos fatos estruturantes. A decisão do STF alinha-se ao Tema 784 e reforça a plausibilidade da tese autoral.

7. A jurisprudência atenua a vedação do art. 1º, § 3º, da Lei 8.437/1992, quando a tutela antecipada é reversível e amparada por forte probabilidade do direito, conforme reconhecido em precedentes do STJ.

8. A tutela ora concedida é provisória, condicionada e reversível, consistindo apenas na convocação para apresentação de documentos, sem esgotar o mérito nem implicar prejuízo à segurança do certame.

9. Os efeitos infringentes decorrem excepcionalmente da integração do julgado, diante de omissão relevante e superveniência de precedente aplicável, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para:

(i) deferir tutela provisória recursal, determinando à EMBASA que convoque o embargante, no prazo de 10 dias, para apresentação de documentação, e, se preenchidos os requisitos, realize sua contratação provisória;

(ii) fixar multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, em caso de descumprimento;

(iii) declarar a natureza provisória e reversível da medida, sem prejuízo de reavaliação futura;

(iv) manter, no mais, os demais fundamentos do acórdão, ora complementado.

Tese de julgamento:

1. A omissão quanto a precedente superveniente do STF diretamente aplicável à causa enseja acolhimento dos embargos de declaração, com eventual atribuição de efeitos infringentes, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

2. O critério regional de provimento fixado no edital deve ser considerado na análise da preterição por terceirização.

3. A decisão em sede de tutela provisória pode ser revista para se adequar a fatos supervenientes e ao princípio da segurança jurídica, desde que a medida seja reversível e fundada em plausibilidade reforçada.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, § 1º, VI, 294, 300; Lei 8.437/1992, art. 1º, § 3º; Tema 784/STF; Tema 683/STF.

Jurisprudência relevante citada:

STF, SL 1.816/BA, DJe 18/08/2025.

STF, RE 837.311/PI (Tema 784), RE 766.304/RS (Tema 683).

STJ, Ag 1.361.195/PE, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 17/12/2010.

STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2231686/SP, DJe 14/12/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, ACOLHER os Embargos de Declaração, e, em caráter excepcional, atribuir-lhes efeitos infringentes, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de 2025.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

06